Tribunal: TJMT
Processo: 1017430-19.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017430-19.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), FERNANDA OLIVEIRA TORRENTE - CPF: 419.435.918-65 (ADVOGADO), ISAC DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 046.326.581-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
processual civil
.
Apelação cível.
Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Compromisso de compra e venda de lote urbano. Sentença
citra petita
. Omissão de pedidos relevantes.
Nulidade da sentença.
Recurso

provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta
contra
sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, na qual o Juízo de origem julgou procedente o pedido para declarar rescindido o contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano e determinar a reintegração de posse, condenando o
requerido
aos ônus sucumbenciais, sem apreciar o
utros pedidos formulados pela autora.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a omissão quanto a pedidos expressamente formulados na inicial configura julgamento citra petita e impõe a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3
.
Os
arts
. 141 e 492 do CPC impõem ao juiz o dever de decidir nos limites do pedido, vedando omissão quanto a pretensões deduzidas.

4.
A ausência de apreciação dos pedidos relativos à retenção, taxa de fruição e encargos caracteriza vício
citra petita
e negativa de prestação jurisdicional.

5.
Não se aplica a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, III, do CPC), pois os pedidos demandam análise de matéria fática, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1
.
A omissão quanto às consequências patrimoniais da rescisão contratual impõe a anulação da sentença.
2.
É inviável a aplicação da Teoria da Causa Madura quando necessária a análise de matéria fática.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 141, 492 e 1.013, § 3o, III; Lei no 6.766/1979, art. 32-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.447.514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.10.2017,
DJe
16.10.2017; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.179.869/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 04.12.2023; TJMT, AC 1001537-85.2024.8.11.0003, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.04.2025; TJMT, AC 1001742-20.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível interposta
por

Kappa Empreendimentos
Imobiliarios
Ltda.

contra decisão do Juízo
da

2
a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
/MT,
na

Ação de Rescisão Contrato c
/
c Reintegração de Posse
, autos
n
.

1017430-19.2024.8.11.0003
, que
ajuizou contra
Isac

d
os Santos
d
a Silva
, que
julgou
procedente
a ação para declarar rescindido o contrato e determinar a reintegração de posse, condenando o requerido aos ônus sucumbenciais.

Nas
razões recursais
,

a

apelante
suscita,
preliminarmente, a nulidade da sentença por ser
citra petita
, uma vez que o
m
agistrado
de primeiro grau
deixou de apreciar pedidos expressos e fundamentais da petição inicial, relativos às consequências financeiras da rescisão (aplicação do art. 32-A da Lei 6.766/79).

No mérito, pugna pela reforma da decisão para que sejam autorizadas as retenções de 10% sobre o valor atualizado do contrato, taxa de fruição, débitos de IPTU e demais encargos, conforme previsão legal e contratual.

Diante disso,
requer

o
provimento do presente recurso, para
“
anular a sentença proferida,

reconhecendo o vício citra petita e determinando o retorno dos autos à origem para

apreciação integral dos pedidos formulados
”
, ou, subsidiariamente, para que
“
supra a omissão e

reforme a sentença, para aplicar integralmente o art. 32-A da Lei no 13.786/2018,

principalmente quanto ao percentual de retenção no importe de 10% sobre o valor do contrato

atualizado, taxa de fruição, descontos dos débitos municipais e parcelamento do reembolso
”

(ID.
334708902
).

O
preparo foi recolhido
(ID.
335869352
).

O apelado, embora intimado, não apresentou contrarrazões

(ID.
334708908
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado, a autora/apelante
Kappa Empreendimentos
Imobiliarios
Ltda.

ajuizou
Ação de Rescisão Contrato c/c Reintegração de Posse
(
n. 1017430-19.2024.8.11.0003
)
contra
Isac
dos Santos da Silva
.

Dessume-se que
em 14 de fevereiro de 2022
foi
celebr
ado
com o
requerido
, ora
a
pelado, contrato de compromisso de compra e venda referente ao lote 34, quadra 57, do loteamento denominado
“
Parque Rosa Bororo
”
, localizado em Rondonópolis/MT.

O negócio jurídico foi firmado sob a égide da Lei n
.
13.786/2018, conhecida como Lei do Distrato, que alterou substancialmente a Lei n
.
6.766/1979 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano).

A
autora/a
pelante alegou que o valor total do contrato foi de R$ 149.739,40
(
c
ento e quarenta e nove mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos
)
, sendo que o
a
pelado pagou apenas R$ 6.093,86
(s
eis mil, noventa e três reais e oitenta e seis centavos
)
, restando inadimplente quanto ao saldo devedor de R$ 12.962,12
(d
oze mil, novecentos e sessenta e dois reais e doze centavos.
)
, consolidado até julho de 2024.

Diante do inadimplemento contratual, a
a
utora
/apelante
promoveu notificação extrajudicial do devedor, constituindo-o em mora,
n
ão tendo o
requerido
purgado a mora no prazo legal de trinta dias, ajuizou a presente demanda.

Na petição inicial, a
a
pelante formulou pedidos cumulados e sucessivos, requerendo não apenas a rescisão do contrato e a reintegração de posse do imóvel, mas também a aplicação das penalidades previstas no artigo 32-A da Lei n
.
6.766/1979, com redação dada pela Lei n
.
13.786/2018.

Consta que
pleiteou
,

e
specificamente,
a retenção de
10%
do valor atualizado do contrato a título de cláusula penal e despesas administrativas, a cobrança de taxa de fruição equivalente a
0,75%
ao mês sobre o valor atualizado do contrato pelo período de posse do imóvel, a dedução dos encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso, a dedução dos débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana e demais encargos incidentes sobre o imóvel, bem como a restituição parcelada dos valores pagos em até doze parcelas mensais, após o prazo de carência legal.

O
requerido/apelado
foi regularmente citado, inclusive mediante mandado de citação por hora certa, compareceu à audiência de conciliação realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, ocasião em que não foi possível a composição amigável entre as partes.

Ademais,
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contestação, sendo certificada sua revelia.

O Juízo de origem
,
em

08/07
/2025,

em
julgamento antecipado
da lide
após a decretação da revelia do
requerido
, julgou procedente a ação para declarar rescindido o contrato e determinar a reintegração de posse, condenando o requerido aos ônus sucumbenciais. Contudo, silenciou quanto aos pedidos de retenção de valores, taxa de fruição e demais encargos decorrentes do desfazimento do negócio.

Convém trazer a decisão recorrida
:

“
DECIDO
:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A resilição contratual é um direito potestativo dos consumidores, operando-se por simples manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual.

Nesse sentido, o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. DENÚNCIA PELO COMPROMISSÁRIOCOMPRADOREM FACE DA INSUPORTABILIDADE NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALORES PAGOS. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL. ENTENDIMENTO ADOTADO PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DOCOMPRADOR. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.O entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção é no sentido de ser possível a resolução do compromisso de compra e venda, por parte do promissário comprador,
quando se lhe afigurar economicamente insuportável o adimplementocontratual.2. Ocorrendo a resolução do compromisso por culpa do promissário comprador, este deverá ser ressarcido parcialmente sobre o valor pago. (...)
(
REsp
1211323/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015,
DJe
20/10/2015).

De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e a parte ré é revel, de modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, a propósito:

"Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, com o
veredictum
da absolvição, ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

E, a jurisprudência tem deixado assente que:

"A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros"
(RT 587/221).

“Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia”
(RT 722/141)

Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso dos autos, uma vez que o feito
encontra-se
revestido de elementos sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGOPROCEDENTE
a 'Ação de
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse ' proposta por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, com qualificação nos autos, em desfavor de
ISAC DOS SANTOS DA SILVA
, com qualificação nos autos, para:
declarar
rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda, firmado entre as partes, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos;
determinar
a reintegração de posse em favor da autora no imóvel descrito e caracterizado no processo;
condenar
a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado
.
”
(ID.

334708893
).

Opostos Embargos de Declaração pela
a
utora
/apelante
apontando a omissão (ID
.
201117191), estes foram rejeitados (ID
.
209824012), sob o fundamento de inexistência de vício.

Irresignad
a
,
a

a
utora
interpôs o presente
r
ecurso
.

Após a detida an
álise das alegações trazidas na apelação
e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
merece acolhimento
.

O presente caso
cinge-se à validade da sentença proferida pelo
J
uízo
a quo
, que, ao julgar procedente a ação de rescisão contratual, omitiu-se quanto aos pedidos de retenção de valores, fixação de taxa de fruição e dedução de encargos tributários, formulados com base na Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato).

O princípio da congruência ou adstrição, positivado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, constitui garantia fundamental do devido processo legal e do contraditório, impondo ao julgador o dever de decidir a lide nos exatos limites em que foi proposta pelas partes.

A norma processual veda expressamente a prolação de sentença de natureza diversa da pedida, bem como a condenação em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado.

O artigo 141 do
CPC, precisamente,
estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não
suscitadas a cujo respeito
a
lei exige iniciativa da parte. Por sua vez, o artigo 492 determina que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A sentença
citra petita
, também denominada
infra petita
, é aquela que deixa de analisar pedido formulado, fundamento de fato ou de direito trazido pela parte, ou pedido formulado por ou em face de determinado sujeito do processo.

Trata-se de vício estrutural que compromete a inteireza da prestação jurisdicional, caracterizando verdadeira negativa de jurisdição.

No caso
em apreço
, a análise detida da petição inicial revela que a
a
pelante formulou pedidos cumulados e sucessivos de forma clara e expressa. No item 10 da exordial, alínea e,
requerendo expressamente
que, ao final da demanda, julgado procedente o pedido de rescisão contratual, fosse autorizada a aplicação da Lei n
.
13.786/2018, que introduziu o artigo 32-A à Lei n
.
o 6.766/1979, descontando do valor pago pelo adquirente os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso, a fruição do imóvel equivalente a zero vírgula setenta e cinco por cento sobre o valor atualizado do contrato, a cláusula penal no importe de dez por cento do valor atualizado do contrato, e os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza.

A
a
pelante também requereu expressamente, na alínea f do mesmo item, que, sendo constatada ao longo da instrução ou na fase de cumprimento de sentença eventual edificação no lote objeto da lide, fosse autorizada a promover a demolição e limpeza do local, visando o retorno das partes ao status quo ante, descontando os custos inerentes do valor de reembolso a que a parte
r
equerida faz jus.

Na alínea g, pleiteou
, ainda,
a incidência de juros moratórios sobre o valor de reembolso somente após o trânsito em julgado da demanda.

Todavia, a sentença recorrida limitou-se a declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, determinar a
reintegração de posse em favor da
a
utora e condenar o
requerido
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Não houve qualquer deliberação sobre o
quantum
a ser restituído, se haverá retenção, qual o percentual aplicável, se é devida a taxa de fruição ou quem arcará com os impostos do período de posse.

Essa omissão não pode ser considerada mera rejeição implícita dos pedidos, pois a sentença julgou procedente a ação sem ressalvas, criando um vácuo decisório que impede a adequada compreensão do alcance do julgado.

A procedência genérica da ação, sem a definição das consequências patrimoniais do desfazimento do vínculo contratual, gera insegurança jurídica e impossibilita a correta liquidação da sentença, pois não há título judicial definindo as obrigações de dar decorrentes da rescisão.

A situação é ainda mais grave quando se considera que a
a
pelante venceu integralmente a demanda, mas não sabe quanto deve restituir ao adquirente inadimplente, se pode reter algum valor a título de cláusula penal, se é devida a taxa de fruição pelo período de posse, quem arcará com os impostos incidentes sobre o imóvel durante o período contratual, e em quantas parcelas deverá ser feita a eventual restituição.

Todas essas questões foram expressamente submetidas à apreciação judicial e não foram enfrentadas pela sentença recorrida.

A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a omissão judicial quanto à apreciação de pedidos relevantes caracteriza julgamento
citra petita
e autoriza o Tribunal de origem a anular de ofício a sentença, determinando que outra seja proferida.

Nesse sentido:

“
A jurisprudência do STJ é no sentido de que "na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos
autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida" (
REsp
1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017,
DJe
de 16/10/2017)
”

(
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.179.869/CE,
Rel. Min.
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
j.
4/12/2023
).

A jurisprudência deste
e.
Tribunal de Justiça
também
se firmou
no sentido de reconhecer a nulidade de sentenças que incorrem nesse vício, inclusive em demanda idêntica envolvendo a mesma parte
a
utora
, conforme precedente citado pela apelante:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO. Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (
arts
. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita. A omissão da sentença quanto a pedidos relevantes da parte autora impede a análise do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(TJMT
, AC
1001537-85.2024.8.11.0003, Rel.
a
Des.
a
Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16/04/2025).

A identidade fática e jurídica entre aquele caso e o presente é absoluta. Trata-se da mesma parte
a
utora, da mesma causa de pedir (rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano por inadimplemento do adquirente), dos mesmos pedidos cumulados (rescisão, reintegração de posse e aplicação das penalidades da Lei do Distrato), e da mesma omissão judicial quanto aos pedidos de retenção de valores, taxa de fruição e dedução de encargos.

Ademais, a aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, parágrafo terceiro, inciso III, do Código de Processo Civil, não se mostra adequada ao caso concreto.

Embora o dispositivo legal autorize o Tribunal a julgar desde logo o mérito quando constatar omissão no exame de um dos pedidos, desde que a causa verse sobre questão exclusivamente de direito e esteja em condições de imediato julgamento, a hipótese dos autos não se enquadra nesses requisitos.

A definição sobre a taxa de fruição exige a verificação do período efetivo de posse do imóvel pelo adquirente, desde a transmissão da posse até a efetiva restituição do bem à vendedora.

Outrossim, a
dedução dos débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana demanda a comprovação da existência de débitos em aberto e a identificação do período a que se referem.
E, a
eventual existência de edificação no lote, mencionada pela
a
utora na petição inicial, também requer verificação
.

O julgamento imediato dessas questões por este Tribunal, sem que tenham sido previamente apreciadas pelo Juízo de origem, implicaria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e impedindo eventual acesso das partes ao
c. STJ,
em virtude das Súmulas 5 e 7 daquela Corte, que vedam o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fática em Recurso Especial.

Saliente-se que
os pedidos omitidos não foram minimamente analisados pelo Juízo de primeiro grau, não tendo havido exercício do contraditório específico quanto às suas particularidades
, a obstar o julgamento nesta oportunidade.

A propósito
, colhe-se precedente:

“
O julgador deve enfrentar a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial,

sob pena de incorrer em julgamento citra petita, violando os artigos 141 e 489 do

Código de Processo Civil.
(...)
A

omissão judicial compromete o devido processo legal, o contraditório substancial

e a função jurisdicional plena, tornando inviável a aplicação da Teoria da Causa

Madura e impondo o reconhecimento da nulidade da sentença.
”
(TJMT, AC
1001742-20.2024.8.11.0002,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
03/02/2026
).

Nesse contexto
, configurado o vício
citra petita
pela ausência de apreciação de pedidos essenciais da demanda, a cassação da sentença é medida de rigor.

Por tais considerações, em observância ao
duplo grau de jurisdição, do contraditório efetivo e da segurança jurídica impõe
-se
a
anulação
da sentença recorrida, para que outra seja proferida, com exame exauriente e individualizado
dos pedidos iniciais.

Pelo
exposto
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso

para

acolher a preliminar
de nulidade da sentença por vício
citra petita
,
determinando
o
retorno dos autos
à
origem para que seja proferido novo julgamento, com a apreciação exauriente de todos os pedidos formulados na petição inicial, notadamente quanto às consequências financeiras da rescisão contratual (retenção, fruição e encargos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026